Tribunal: TJPA
Processo: 0037614-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037614-91.2013.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DEVER DO ADVOGADO ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, que manteve o reconhecimento da intempestividade da apelação.

Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há omissão e contradição no Acórdão embargado.

Razões de decidir

3-Apesar das alegações do Embargante quanto à omissão
sobre o pedido de devolução do prazo,
restou claro no julgado a intempestividade do apelo, bem como ficou consignado que “(...)
a sentença denegatória dos
Embargos de Declaração,
esta
(Id 13010873 - Pág. 5)
fora publicada
na Edição nº 5627/2014 do Diário da Justiça, em 14.11.2014 (sexta-feira), página 454
”
e
que
“
A interposição do recurso de Apelação, contudo, somente se realizou em 24.10.2022 (Id 13010880 - Pág. 1), ou seja, quase 08 anos após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 508 do CPC/1973”

4-Quanto ao argumento de que o Acórdão não informou ou esclareceu o motivo pelo qual “a insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta”, tem-se que
foi claramente
expresso no julgado “que ao advogado compete o acompanhamento das publicações nos órgãos oficiais”, havendo inclusive a transcrição de precedente do STJ.

5
-Não há qualquer contradição entre o relatório e a fundamentação do julgado, como afirmado pelo Embargante, uma vez que não há necessidade de que o Magistrado utilize em sua decisão exatamente as mesmas palavras utilizadas pela parte em suas razões recursais, sem que tal fato implique em qualquer vício ao julgado.

6-
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor dos embargados, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo

7-
Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/1973, arts 178, 183, 473, 506 e 508;
CPC/15, art. 1.021, §4º (CPC/1973, art. 557, §2º),

CPC/15, art. 1.104, art. 1026, §2º

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, 2018.01853162-31, 189.675, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 07/05/2018, Pub. 10/05/2018; TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/03/2018, Pub 06/04/2018; TJPA, 2018.00647587-14, 185.936, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/02/2018, Pub. 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 25 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

contra ESTADO DO PARÁ, em razão
do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento ao
Agravo Interno
em Apelação Cível (processo nº 0037614-91.2013.8.14.0301
– PJE) interpostos
pelo ora Agravante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por manifesta intempestividade e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor da Agravada, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso.
(...)”

Em razões recursais, o E
mbargante aduz que n
a decisão monocrática fora declarada a intempestividade da apelação alegando a intimação da sentença pelo DJE em 14/11/2014.

Informa que interpôs o Agravo Interno requerendo a devolução do prazo da apelação por motivo de justa causa, qual seja, a ausência de registro, nos autos do processo, da “data da disponibilização” e/ou “data da publicação” da intimação em 14/11/2014, fato que prejudicou o conhecimento/consulta.

Defende que, apesar de não influenciar na contagem do prazo, o citado registro serve como meio de informação ao Advogado, ou seja, para informar ao causídico a data e número da edição do DJE em que será publicada a intimação para consulta.

Aduz que o juízo de primeira instância reconheceu a justa causa, promoveu a devolução do prazo e declarou a tempestividade da apelação.

Alega omissão no Acórdão embargado por ausência de manifestação sobre o pedido de devolução do prazo. Afirma que o Acórdão deixou de seguir, sem justificativa, os precedentes invocados pelo embargante em seu recurso que demonstram a necessidade do citado registro (processo nº 0006586-74.2006.8.24.0139 - TJ/SC e processo nº 0800104212- 21.2015.8.12.0002 - TJ/MS).

Argumenta que o Acórdão não informou ou esclareceu o motivo pelo qual “a insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta”.

Sustenta que não foi intimado da sessão de julgamento em 17/03/2025, nem pelo DJE-TJ/PA, DJEN ou PJE e que a sustentação oral do embargante em vídeo (id nº 23018588) não foi exibida na referida sessão de julgamento.

Alega contradição no julgado, uma vez que no relatório há a afirmação de que o objeto do recurso é o pedido de devolução do prazo da apelação por motivo de justa causa, qual seja, a ausência de registro - nos autos do processo - da “data da disponibilização” e/ou “data da publicação” da intimação em 14/11/2014, fato que prejudicou o conhecimento/consulta da mesma. Já na fundamentação consta que o objeto do recurso seria “verificar a tempestividade do recurso de apelação sob alegação de necessidade de certidão do Juízo sobre a data da publicação e da disponibilização do diário”.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir os vícios apontados, sendo reconhecida a existência da citada justa causa para devolução do prazo da apelação nº 13010880.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão e contradição no Acórdão embargado.

Verificando o Acórdão embargado, observa-se que, apesar das alegações do Embargante quanto à omissão
sobre o pedido de devolução do prazo,
restou claro no julgado a intempestividade do apelo, bem como ficou consignado que “(...)
a sentença denegatória dos
Embargos de Declaração,
esta
(Id 13010873 - Pág. 5)
fora publicada
na Edição nº 5627/2014 do Diário da Justiça, em 14.11.2014 (sexta-feira), página 454
”
e
“
A interposição do recurso de Apelação, contudo, somente se realizou em 24.10.2022 (Id 13010880 - Pág. 1), ou seja, quase 08 anos após o decurso do prazo legal estabelecido no art. 508 do CPC/1973”

Quanto ao argumenta que o Acórdão não informou ou esclareceu o motivo pelo qual “a insurgência do Agravante sob alegação de necessidade de que haja certidão com a data de disponibilização do diário de justiça não se sustenta”, tem-se que
foi claramente
expresso no julgado “que ao advogado compete o acompanhamento das publicações nos órgãos oficiais”, havendo inclusive a transcrição de precedente do STJ.

No que concerne aos julgados citados pelo Embargante, tem-se que não são julgados com força vinculante.

Outrossim, não há qualquer contradição entre o relatório e a fundamentação do julgado, como afirmado pelo Embargante, uma vez que não há necessidade de que o Magistrado utilize em sua decisão exatamente as mesmas palavras utilizadas pela parte em suas razões recursais, sem que tal fato implique em qualquer vício ao julgado.

Não obstante a alegação do Embargante, não há qualquer contradição entre o relatório em que menciona as razões recursais sobre o pedido de devolução do prazo da apelação por ausência de registro da “data da disponibilização” e/ou “data da publicação” da intimação em 14/11/2014 e, a fundamentação do julgado em que consta que a questão seria
“verificar a tempestividade do recurso de apelação sob alegação de necessidade de certidão do Juízo sobre a data da publicação e da disponibilização do diário”.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo
a Turma julgadora
analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Esta Egrégia Corte Estadual vem se posicionando no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios. IV - Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide.
V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil). VI- Embargos de Declaração conhecido e improvido. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC
. Decisão Unânime.

(
TJPA, 2018.01853162-31, 189.675, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-10
). (grifei)

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11º, CPC. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EVIDÊNCIA. MULTA APLICÁVEL. ART. 1026, §2º, CPC/2015. 1- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas e sem concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
2- Não se ressente, o acórdão embargado, de qualquer dos vícios dispostos no art. 1022 do CPC/2015; 3- Uma vez ausentes os vícios deduzidos pelo embargante, mas sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15
; 4- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico; 5- Honorários majorados, na forma do §11º, do art. 85, do CPC;
6- Aplicada multa, ante à evidência do caráter procrastinatório do recurso, na forma do §2º, do art. 1026, do CPC
; 7- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(
TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-04-06
). (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 - O v. Acórdão recorrido, discutiu amplamente a aplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, declarado constitucional na ADI n° 3127, a todos os contratos temporários sem distinção com os empregados celetistas, conforme entendimento do próprio STF.
3 - No novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração
. 4 - O art. 489, §1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
5 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.
3. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

(
TJPA, 2018.00647587-14, 185.936, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22
). (grifei)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A seu turno, quanto à alegação de que não fora intimado da sessão de julgamento ocorrida em 17/03/2025, nem pelo DJE-TJ/PA, DJEN ou PJE, tem-se que o feito fora pautado inicialmente para a 5ª sessão da 1ª Turma de Direito Público ocorrida em data de 10.03.2025.

Contudo, em razão do Ofício circular nº 30/2025-GP, referente à inspeção do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, todos os processos pautados para a 5ª Sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Público, foram adiados para a 6ª Sessão Ordinária que realizar-se-á em 17.03.2025 às 9h30min, circunstância esta que fora devidamente publicada na Edição nº 8033/2025, de 11/03/2025, do Diário de Justiça, páginas 34 a 40 de referida edição do Diário de Justiça. Destaca-se que o número do processo e o nome da parte e de seu patrono estão devidamente publicados à pág. 36.

No que diz respeito à alegação de que sustentação oral do embargante, tem-se que o julgamento estava designado para ocorrer no Plenário Virtual, tendo a parte apresentado o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência, pelo que o feito fora devidamente retirado do Plenário Virtual e designado para o julgamento de forma presencial, competindo ao patrono comparecer para realizar a sustentação oral de forma presencial ou habilitar-se para a realização por meio da sustentação por meio de videoconferência, o que não fora efetivado pela parte.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, e, constatado o seu caráter protelatório, DETERMINO a aplicação da multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025